Tribunal: TJPA
Processo: 0810279-50.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810279-50.2020.8.14.0000
REQUERENTE: VALMIR PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA. REQUERENTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS A CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO ARESTO A FIM DE POSSIBILITAR A ANÁLISE DO REFERIDO ARGUMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO PENAL DEMONSTRANDO A SUA OCORRÊNCIA. TERATOLOGIA NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA VALORAR ESSES VETORES EM DESFAVOR DO REQUERENTE. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente aduz que houve nulidade na certificação do trânsito em julgado, pois não foi intimado pessoalmente do acórdão que confirmou a sentença condenatória, bem como o seu nome foi publicado de forma equivocada no Diário da Justiça, o que impediu a intimação do advogado que o defendia. Todavia, referida alegação não pode ser enfrentada, uma vez que o requerente não juntou aos autos a cópia da publicação do acórdão que confirmou a sentença condenatória, documento essencial que permitiria a análise do vício alegado, motivo pelo qual não se conhece da referida alegação.

2.

A vítima, quando prestou declarações em juízo, disse que três pessoas lhe roubaram (doc. Id nº 3915622, p. 28). Portanto, não há que se dizer que a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que houve prova demonstrando a majorante do concurso de pessoas.

3.

Na fixação da pena base, três vetores judiciais militaram contra o requerente: os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime. Ocorre que a sentença condenatória do processo nº 0004593-43.1999.8.14.0006, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, só transitou em julgado no dia 13/07/2020. Desse modo, esse fato não poderia ser utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, posto que ocorreu depois do fato apurado nos autos que originaram a presente revisão criminal.

4.

Ademais, constata-se erro crasso na apreciação da conduta social, posto que inquéritos policiais em andamento não podem servir de andamento para valorar este vetor em desfavor do acusado. Precedente do STJ.

5.

O juízo sentenciante se utilizou do emprego de arma de fogo para valorar as circunstâncias do crime em desfavor do requerente sem incorrer em
bis in idem
, pois esse fato não atraiu a incidência da majorante do art. 157, §2º, inc. I do CP, razão pela qual não há qualquer correção a realizar na apreciação desse vetor. Desse modo, verifica-se teratologia na apreciação dos antecedentes e da conduta social, impondo-se uma nova dosimetria das penas.

6.

PENA APLICADA.
Corrigidos os equívocos, o requerente fica condenado às penas definitivas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

7.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e

julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal, condenando o requerente
às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
WALMIR PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO
, condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 188 (cento e oitenta e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157,§2º, inc. II, do CP, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente aduz que houve nulidade na certificação do trânsito em julgado, pois não foi intimado pessoalmente do acórdão que confirmou a sentença condenatória, bem como o seu nome foi publicado de forma equivocada no Diário da Justiça, o que impediu a intimação do advogado que o defendia.

Alega ainda que não há provas da majorante do concurso de pessoas e não possui condenação transitada em julgado, o que impõe a redução das penas que lhes foram aplicadas.

Requereu a concessão de liminar para sobrestar os efeitos da condenação, com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a anulação da certidão de trânsito em julgado e a redução das penas.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Leonam Cruz Junior que colheu o parecer do Ministério Público, o qual opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

A liminar foi indeferida.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 13/09/1999, nesta capital, o requerente, acompanhado de outra pessoa não identificada e se utilizando de arma de fogo, subtraíram um veículo Modelo Chevette SL, uma televisão, um vídeo cassete e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por esse fato, foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 188 (cento e oitenta e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. I e II, do CP.

DA NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO

O requerente aduz que houve nulidade na certificação do trânsito em julgado, pois não foi intimado pessoalmente do acórdão que confirmou a sentença condenatória, bem como o seu nome foi publicado de forma equivocada no Diário da Justiça, o que impediu a intimação do advogado que o defendia.

Todavia, referida alegação não pode ser enfrentada, uma vez que o requerente não juntou aos autos a cópia da publicação do acórdão que confirmou a sentença condenatória, documento essencial que permitiria a análise do vício alegado, motivo pelo qual não se conhece da referida alegação.

DA REDUÇÃO DA PENA

Alega ainda que não há provas da majorante do concurso de pessoas e não possui condenação transitada em julgado, o que impõe a redução das penas que lhes foram aplicadas.

Analisando os autos, verifica-se que a vítima, quando prestou declarações em juízo, disse que três pessoas lhe roubaram (doc. Id nº 3915622, p. 28). Portanto, não há que se dizer que a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que houve prova demonstrando a majorante do concurso de pessoas.

Na fixação da pena base, três vetores judiciais militaram contra o requerente: os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime (doc. Id nº 3915622, pp. 39/40).

Com efeito, verifica-se, em consulta ao sistema Libra (doc. anexo) que a sentença condenatória do processo nº 0004593-43.1999.8.14.0006, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, só transitou em julgado no dia 13/07/2020. Desse modo, esse fato não poderia ser utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, posto que ocorreu depois do fato apurado nos autos que originaram a presente revisão criminal.

Ademais, constata-se erro crasso na apreciação da conduta social, posto que inquéritos policiais em andamento não podem servir de andamento para valorar este vetor em desfavor do acusado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E QUADRILHA ARMADA. NULIDADES NÃO EXAMINADAS PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO. MATÉRIA EXAMINADA NO RESP-1.344.413. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. QUADRILHA. VALORAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO À PERSONALIDADE DOS ACUSADOS. REDUÇÃO DA PENA COM EXTENSÃO A TODOS OS CORRÉUS EM RAZÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ÚNICA E COLETIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. Omissis

2. Em relação a dosimetria da pena do crime de roubo, o tema foi apreciado no REsp-1.344.413, com efeitos estendidos ao paciente no julgamento da revisão criminal pela Corte de origem. Quanto ao delito de quadrilha, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, considerando o princípio da presunção da inocência, inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula n. 444/STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base).

3. Omissis.

4. Agravo regimental provido em parte, para reduzir a pena do crime de quadrilha, com extensão aos corréus.

(AgRg no HC 453.954/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

Outrossim, o juízo sentenciante se utilizou do emprego de arma de fogo para valorar as circunstâncias do crime em desfavor do requerente sem incorrer em
bis in idem
, pois esse fato não atraiu a incidência da majorante do art. 157, §2º, inc. I do CP, razão pela qual não há qualquer correção a realizar na apreciação desse vetor.

Desse modo, verifica-se teratologia na apreciação dos antecedentes e da conduta social, impondo-se uma nova dosimetria das penas.

Considerando que a única circunstância que milita em desfavor do requerente são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, sendo que cada vetor judicial negativo exaspera a reprimenda em 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividido pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais.

Sem atenuantes ou agravantes.

Não existem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), aumentam-se às penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o requerente
às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA),
25
de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2021